Tribunal: STF
Processo: RE 1518475
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Abadia Rodrigues Machado (eDoc. 21) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc. 13) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL, DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA E DA QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1- Sabe-se que a pensão por morte é o benefício previdenciário de natureza assistencial, pago aos dependentes do segurado após seu falecimento, objetivando substituí-lo na manutenção econômica do núcleo familiar. Resta incontroversa a existência de união estável entre a Autora/Apelada e o Segurado (já falecido), pois eles tiveram quatro filhos em comum, na certidão de óbito do falecido constou que este vivia maritalmente com a Autora, além de as provas testemunhais produzidas confirmarem que eles viviam como marido e mulher por mais de trinta anos. 2- A carteira de trabalho juntada na inicial demonstrou a ausência de vínculo laboral e de renda por parte da Autora/Apelada, aliada à presunção legal de dependência econômica da companheira sobrevivente. A condição de segurado do falecido foi devidamente comprovada no parecer jurídico nº 057/2023, emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Goiandira – IPASG e no holerite, demonstrando que o falecido era, em data anterior ao óbito, aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiandira, uma vez que passou à inatividade em cargo de provimento efetivo.3- No caso em epígrafe, a união estável da Autora com o falecido somente foi reconhecida na sentença (publicada em 06/03/2024), razão que o termo inicial para implementação do benefício da pensão por morte não é a data do requerimento administrativo, mas sim, a data da publicação da sentença, devendo esta ser reformada nesta parte, por força da análise da remessa necessária.4- No caso em comento, tratando-se de valores devidos a partir da publicação da sentença em 06/03/2024, por força do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir somente a taxa SELIC, uma única vez, em acumulação mensal, até o efetivo pagamento.5- Por tratar-se de sentença ilíquida, a verba honorária de sucumbência e a respectiva majoração recursal, deverão ser fixadas quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .  



    Em suas razões, a autora alega violação ao art. 226, § 3º, da Constituição Federal.  



    Sustenta que “haveria inconstitucional diferença de tratamento ao cônjuge e ao companheiro, uma vez que aquele poderia ter o benefício previdenciário desde a data do requerimento, enquanto ao companheiro seria imposto o ônus de aguardar o reconhecimento judicial para a obtenção de benefício.”  



    Assevera que “[N]o caso em tela, a fixação do termo inicial da pensão por morte na data de publicação da sentença que reconheceu a união estável impõe requisito não previsto na CF/88 para que tal entidade familiar possa gerar seus efeitos naturais e jurídicos, qual seja, o reconhecimento por decisão judicial.”



    Requer seja reconhecida a violação à CF/88 e a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o apelo extremo.  



    A recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.  



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.  



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.  



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).  



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre a irresignação, dada a existência de óbices sumulares à devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Sabe-se que a pensão por morte é o benefício previdenciário de natureza assistencial, pago aos dependentes do segurado após seu falecimento, objetivando substituí-lo na manutenção econômica do núcleo familiar. 



    Sobre a pensão por morte, dispõe o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.070/2007: 



    “Art. 48 - A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu falecimento”. 



    Em complemento, o artigo 9º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.070/2007, elenca os dependentes do segurado do RPPS, quais sejam: 



    “Art. 9º - Consideram-se beneficiários, na condição de dependentes do segurado:  



    I - o cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos, ou inválido; 



    (...)  



    §7º - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, sendo necessária a comprovação desta união através de sentença de declaratória judicial”. 



    Sem delongas, resta incontroversa a existência de união estável entre a Autora/Apelada e o Segurado (já falecido), pois eles tiveram quatro filhos em comum (mov. 1 – arquivo 9), na certidão de óbito do falecido constou que este vivia maritalmente com a Autora (mov. 1 – arquivo 6), além de as provas testemunhais produzidas (mov. 30), confirmarem que eles viviam como marido e mulher por mais de trinta anos.



    (...)



    No caso em epígrafe, a união estável da Autora com o falecido somente foi reconhecida na sentença (publicada em 06/03/2024), razão que o termo inicial para implementação do benefício da pensão por morte não é a data do requerimento administrativo, mas sim, a data da publicação da sentença, devendo esta ser reformada nesta parte, por força da análise da remessa necessária. (Com meus grifos)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, o enunciado n. 280, da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.407.443/SP, ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1.343.259/SP, ministro Luiz Fux (Presidente).



    Diante do exposto, não conheço o recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente